Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-23.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - CPF: 876.407.839-68 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO), ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - CPF: 876.407.839-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DOS AUTORES/AGRAVANTES E ACOLHEU OS DO BANCO/AGRAVADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA AS EMPRESAS QUE COMERCIALIZARAM O PRODUTO VICIADO E CONTRA O BANCO QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANOS ALEGADOS QUE NÃO DECORREM DOS ATOS DO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS AUTORES/AGRAVANTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DOS AUTORES/AGRAVANTES REJEITADOS – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO NA SEDE RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DO BANCO/AGRAVADO ACOLHIDOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos pelos autores/agravantes exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal exposta no agravo de instrumento que foi desprovido. 2. Consoante entendimento fixado pelo eg. STJ,
“
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito Intertemporal:
deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida
, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba”
(
Destaquei
– STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017). 3. Tratando-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco/agravado, excluindo-o da relação processual, com fixação de verba honorária sucumbencial na origem em favor do excluído, e sendo desprovido o agravo, impõe-se a majoração dos honorários fixados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001124-23.2020.8.11.0000
(ID nº
45726980 e nº 46075479 -
interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Tangará da Serra)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (cf. ID 45726980) e também por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON (cf. ID 46075479) contra o acórdão (cf. ID 44559959) que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001124-23.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Tangará da Serra/MT, mantendo
a r. decisão que
,
nos autos da ação de “Indenização” (Proc. nº 10252-84.2018.811.0055 – Código 281534), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. e também contra CNH Industrial Latin America Ltda., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco, excluindo-o da relação processual (cf. ID 33903952 - Pág. 2).

O BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. afirma que o acórdão foi omisso quando à necessária majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada (cf. ID 45726980).

Os autores/agravantes RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON também interpuseram embargos de declaração, alegando que o acórdão padece de contradição e omissão, na medida em que,
“embora tenha sido pontuado que a preliminar de ilegitimidade passiva, em relação ao Banco CNH Capital S.A, foi acolhida em audiência de saneamento, não menciona que os Embargantes ficaram impedidos de constituir provas da responsabilidade do Embargado na instrução processual”
(cf. ID 46075479 - Pág. 2).

Insistem em que os
“embargantes foram impossibilitados de produzir provas na instrução probatória, contra a instituição financeira para demonstrar que seus atos, interferiram de forma contundente, prejudicando os Embargantes”
.

Sustentam que a contradição reside no fato de que restou assentado no acórdão embargado que nenhum dos danos narrados pelos autores decorrem de atos imputados ao Banco, contudo,
“desde o início os Embargantes relatam que o Embargado participou de todos os atos que afetaram os danos narrados pelos autores
(mas)
, com a exclusão do Embargado do polo passivo da demanda em audiência de saneamento, é impossível aos Embargantes, a produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas que completaria ainda mais a prova da participação do Banco em todos os atos que prejudicaram os autores e comprovariam sua Responsabilidade Civil”
, sendo que,
“ao acolher antecipadamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco, o juízo acabou por acarretar evidente cerceamento do direito de defesa”
(cf. ID 46075479 - Pág. 3/4).

Pedem, pois, o acolhimento dos aclaratórios para que, supridas as omissões e contradições apontadas, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, prequestionando o art. 369 do CPC (cf. ID 46075479).

Contrarrazões foram ofertadas pelos autores (cf. ID 46997456) e pelo Banco (cf. ID 47421973), com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Tanto os autores/agravantes como o Banco/agravado interpuseram embargos de declaração contra o acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, e para melhor compreensão da questão, analiso primeiramente os aclaratórios dos agravantes.

Já de início e sem maiores delongas, anoto que os autores/agravantes/embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a decisão agravada, com o afastamento do Banco/agravado da relação processual, destacando que
“ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes à aquisição dos veículos, não há falar em legitimidade passiva do mesmo quando nenhum dos danos narrados pelos autores decorrem de atos imputados ao Banco”
(cf. ID 44559959 - Pág. 4), de modo que não foi a ausência de provas que levou ao desprovimento do agravo, mas a ausência de relação entre os atos imputados ao Banco e os danos narrados na inicial, não havendo falar em cerceamento de defesa. Eis o teor do voto condutor do acórdão embargado:

O microssistema normativo do CDC conferiu ao consumidor o direito de demandar contra quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva com o objetivo de alcançar a plena reparação de prejuízos sofridos no curso da relação de consumo, o que justificaria a manutenção do Banco no polo passivo da demanda.

Porém, no presente caso, a relação de consumo restou afastada por decisão judicial, assim, caberia ao agravante comprovar que os danos sofridos decorreram dos atos praticados pelo Banco, afinal, neste caso, o réu será aquele que for apontado como causador do dano, de acordo com o art. 927, do CC, que prevê que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Na inicial, os autores narram que, em razão dos vícios nas plantadeiras adquiridas, celebraram acordo com a fabricante e com a

instituição financeira, no qual definiram que o valor desembolsado pelos autores seria restituído, o valor referente à Cédula de Crédito Bancário seria quitado, e por fim, diante dos prejuízos, a fabricante compensaria financeiramente os autores, o que poderia ser feito mediante quitação de parcelas dos demais financiamentos realizados pelos autores, ou por repasse em moeda corrente.

Prosseguem dizendo que, em razão do descumprimento parcial do acordo, precisaram desembolsar valores para adquirir novas plantadeiras, que só chegaram no final da janela do plantio, atrasando, assim, o plantio da lavoura de milho safrinha, o que causou os prejuízos pelos quais os autores buscam ressarcimento.

Pelo que se extrai dos fatos narrados, ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes à aquisição dos veículos, não há falar em legitimidade passiva do mesmo quando nenhum dos danos narrados pelos autores decorrem de atos imputados ao Banco.

Ademais, extrai-se da inicial que os autores justificam a responsabilidade civil da instituição financeira com base na relação de consumo existente entre as partes, a qual foi afastada por decisão judicial anterior, por se tratar “de atividade empresarial e não de consumo”.

Com efeito, tratando-se de ação indenizatória ajuizada pelos autores/agravantes com fundamento em vício dos produtos adquiridos por meio de contratos de compra e venda de máquinas para implementar a sua atividade agrícola, e em posterior descumprimento de acordo celebrado entre as partes envolvidas para tentar solucionar o problema, não há dúvidas sobre a não incidência do CDC.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REVISÃO CONTRATUAL. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, cumulada com compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual. 2. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo não provido. (STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

Consequentemente, uma vez que nenhum dos danos narrados pelos autores/agravantes decorrem de atos imputados à instituição financeira, mas, sim, da fabricante, não há falar em legitimidade passiva do Banco/agravado CNH Industrial.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO DO PRODUTO. FORNECEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. HIGIDEZ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018).

Portanto, as razões recursais não são suficientes para desconstituir os fundamentos expostos na decisão agravada, que deve prevalecer.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
(cf. ID
44559959 - Pág. 3/4
).

Há, na verdade, descontentamento dos autores/embargantes com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Assim, merecem rejeição os embargos de declaração interpostos pelos autores/agravantes.

No entanto, não há falar em condenação dos autores/embargantes às penas por litigância de má-fé, como pretendido pelo Banco/embargado em suas contrarrazões, já que não restou demonstrado que eles tenham agido de forma desleal.

Por outro lado, assiste razão ao Banco/agravado quanto aos embargos de declaração por ele interpostos. Explico.

Embora o recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores tenha sido desprovido, mantendo-se, pois, a decisão que afastou o Banco CNH Industrial Capital S.A. da relação processual, não houve no julgamento do agravo majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Primeira Instância em favor do litigante excluído.

Nesse ponto, admito que o artigo 85, §11, do CPC prevê que o “
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação em relação a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal:
deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ
: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (
D
estaquei
– STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

Com efeito, no caso em análise, ao excluir o Banco do polo passivo da lide, a decisão agravada fixou honorários de sucumbência em favor do litigante excluído, nos seguintes termos:

(...)
Assim, de rigor a exclusão do Banco CNH Industrial Capital S/A da presente relação processual, sendo de rigor o arbitramento de honorários no patamar de 3% do valor da causa, nos termos do artigo 85, IV do CPC, aplicado analogicamente.

Devendo o polo passivo prosseguir apenas em relação de CNH Industrial Latin America Ltda e a concessionaria denunciada Parecis Maquinas Agricolas LTda, preclusas as vias impugnativas, proceda-se a retificação dos registros dos autos.
(cf. ID 33903952 - Pág. 2)

Ainda que não se trate de recurso de apelação interposto contra sentença, tratando-se de recurso interposto contra ato judicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao Banco, arbitrando em favor dele verba honorária sucumbencial, realmente deve ocorrer, imperativamente, majoração dos honorários advocatícios fixados, mantendo-se, porém, o parâmetro de arbitramento utilizado pela decisão agravada e ratificado pelo acórdão embargado.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos pelos autores/agravantes RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON (cf. ID 46075479), e ACOLHO os aclaratórios interpostos pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (cf. ID 45726980) para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 4% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020